Tribunal: TRF3
Processo: 5025163-66.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
393/608)

5025163-66.2023.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

2a Seção

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5025163-66.2023.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REU: DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTD, BANCO PAULISTA S.A.

ADVOGADO do(a) REU: JOAO RICARDO JORDAN - SP228094-A

ADVOGADO do(a) REU: BEATRIZ RODRIGUES BEZERRA - SP296679-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 69/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 535, §§ 5o E 8o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LTDA. e por BANCO PAULISTA S.A. contra acórdão que, em juízo rescindendo, julgou procedente ação rescisória ajuizada pela União, com fundamento no art. 966, V, e no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC, para desconstituir parcialmente título judicial formado em ação ordinária, adequando-o à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (Tema 69).

O acórdão rescindendo havia reconhecido o direito à exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos, inclusive relativamente a fatos geradores anteriores a 15/03/2017. A ação rescisória foi julgada procedente para restringir o título aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/03/2017, com condenação das rés em honorários advocatícios.

Nos aclaratórios, as embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade quanto ao cabimento da ação rescisória, à aplicação dos Temas 1.245/STJ, 1.338/STF e 360/STF, à incidência da Súmula 343/STF e do Tema 136/STF, bem como à condenação em honorários, postulando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 535, § 8o, do CPC, diante da modulação de efeitos fixada no Tema 69/STF; (ii) se houve ausência de enfrentamento dos argumentos relativos aos Temas 360/STF e 136/STF, à Súmula 343/STF e ao art. 535, § 7o, do CPC; e (iii) se a condenação em honorários sucumbenciais padece de vício integrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o cabimento da ação rescisória com base no art. 535, § 8o, do CPC, consignando que a decisão do Supremo Tribunal Federal que modulou os efeitos do RE 574.706 foi proferida em 13/05/2021, em momento posterior ao trânsito em julgado do título rescindendo.

Foram expressamente mencionados e aplicados o Tema 1.245/STJ e o Tema 1.338/STF, que admitem o ajuizamento de ação rescisória para adequação de julgado anterior à modulação de efeitos fixada no Tema 69/STF. Não há omissão ou contradição quanto a esses fundamentos.

O voto afastou de modo explícito a incidência do Tema 136/STF e da Súmula 343/STF, ao fundamento de que não houve superação de entendimento anterior, mas modulação de efeitos em decisão integrativa proferida nos embargos de declaração do RE 574.706. A matéria foi enfrentada de forma direta e suficiente.

A alegada omissão quanto ao Tema 360/STF e ao art. 535, § 7o, do CPC não se verifica, pois o acórdão fundamentou-se na hipótese específica do § 8o do art. 535, aplicável quando a decisão do Supremo Tribunal Federal é posterior ao trânsito em julgado do título. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos e precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação apta ao deslinde da controvérsia.

Não há contradição interna ao reconhecer a posterioridade da decisão moduladora e, com base nela, admitir a ação rescisória, pois essa circunstância constitui justamente o pressuposto normativo do art. 535, § 8o, do CPC.

A condenação em honorários foi fundamentada à luz dos princípios da sucumbência, da causalidade e da resistência processual, tendo o acórdão consignado que, embora a rescisão decorresse de modulação superveniente, houve resistência ao pedido rescindente. Inexiste omissão.

Os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada e pretendem rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 966, V; 1.022; 535, §§ 5o, 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706 (Tema 69/RG); STF, RE 1.489.562 (Tema 1.338/RG); STF, RE 611.503/SP (Tema 360/RG); STF, RE 590.809/RS (Tema 136/RG); STJ, REsp 2.054.759/RS e REsp 2.066.696/RS (Tema 1.245).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5025163-66.2023.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) REU: JOAO RICARDO JORDAN - SP228094-A

ADVOGADO do(a) REU: BEATRIZ RODRIGUES BEZERRA - SP296679-A

REU: DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS P AR CONDICIONADO LTD, BANCO PAULISTA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, em autos de ação rescisória ajuizada pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LTDA. e BANCO PAULISTA S.A., em que se buscou a desconstituição parcial de acórdão proferido na apelação cível no 5005634-07.2017.4.03.6100, para adequar o título judicial à modulação de efeitos fixada no RE 574.706 (Tema 69/STF), de modo a reconhecer que a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS somente produziria efeitos a partir de 15/03/2017, ressalvadas as hipóteses expressamente excepcionadas pelo Supremo Tribunal Federal.

O acórdão recorrido encontra-se assim ementado:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. TEMA 69. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DECISÃO RESCINDENDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Preliminar de decadência rejeitada, considerando que o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 574.706 ocorreu em 09/09/2021, conforme informação disponível no sítio do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br), e a presente ação ajuizada em 01/07/2023, conforme o disposto no art. 535, § 8o, do CPC.

2. A relativização da coisa julgada material em razão da primazia das decisões do e. Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade das normas, seja em controle concentrado ou difuso, à luz do princípio da máxima efetividade da norma constitucional tem sido objeto de muito debate nos Tribunais e doutrina pátrias.

3. A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.245 (REsp n.o 2.054.759/RS e 2.066.696/RS), firmou tese no sentido de que “nos termos do art. 535, § 8o, do CPC, é admissível o ajuizamento de Ação Rescisória para adequar julgado realizado antes de 13.05.2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral”.

4. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.338 (RE 1.489.562), reafirmando sua jurisprudência, fixou tese no sentido de que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”.

5. O aresto impugnado se pautou no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706 - Tema 69, submetido à sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, art. 1036 do CPC/15, que firmou Tese no sentido de que: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”.

6. Além de determinar a exclusão do ICMS, destacado na nota fiscal, na base de cálculo do PIS e da COFINS, a r. decisão, ainda, declarou o direito de restituição/compensação dos pagamentos indevidos, a partir do trânsito em julgado da sentença, observada a prescrição quinquenal.

7. Em sessão de 13.05.2021, o Plenário da Suprema Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos no RE 574.706, “para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que julgado o RE 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento”.

8. Quanto ao marco temporal relativo à modulação de efeitos, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.279 (RE n.o 1.452.421), fixando a tese de que “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”.

9. Na hipótese, ao reconhecer a existência de indébito tributário referente a fatos geradores ocorridos até 15.03.2017, o julgado rescindendo restou dissonante com o marco temporal definido pela Corte Suprema.

10. Assim, resta comprovada a imposição à União de obrigação judicial, fundada em interpretação da lei tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, concernente ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, com consequente direito à repetição de indébito, relativamente a valores de ICMS inclusos na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS referentes a fatos geradores ocorridos até 15.03.2017, motivo pelo qual, emjuízo rescindente, imperativa a procedência da presente ação rescisória.

11. Por conseguinte e tendo em vista o disposto acima, não cabendo maiores dilações sobre a matéria, em juízo rescisório, cumpre restringir o título judicial rescindendo aos fatos geradores ocorridos a partir de 15.03.2017.

12. Na linha do que vem sendo decidido nesta e. Segunda Seção, cumpre reconhecer em favor da parte contribuinte a aplicabilidade do disposto no artigo 63, § 2o, da Lei 9.430/1996, de modo que os efeitos do presente provimento jurisdicional não surtirão efeitos retroativos para contagem de encargos legais, moratórios ou punitivos, sobre créditos tributários eventualmente compensados ou valores restituídos em espécie, desde que regularizada a situação fiscal no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do v. acórdão.

13. Rejeitada a impugnação ao valor da causa apresentada pela ré. Observa-se que à causa foi atribuído o valor de R$ 1.735.261,71 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos). E no ponto cumpre destacar que a embora a ré em contestação alegue que "a Autora toma como valor da causa todo o mês de março de 2017", não apresenta provas para demonstrar a sua alegação. Além disso, eventual "retificação do valor da causa, de modo a contemplar o período a partir de 17/03/2017", como requerido, não representará diferença desproporcional e exorbitante do valor da causa já apresentado de modo a obstar a fixação dos honorários advocatícios.

14. Com fundamento nos princípios da equidade, causalidade, sucumbência, proporcionalidade e razoabilidade, cabe arbitrar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizados por ocasião do efetivo pagamento, para remunerar o trabalho realizado nestes autos (valor da causa de R$ 1.735.261,71 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos). Precedentes desta Seção.

15. Em juízo rescindendo, procedente a ação rescisória, para desconstituir em parte o acórdão proferido na ação subjacente e, em juízo rescisório, provido em parte o recurso fazendário, afastando a pretensão da impetrante relativamente à restituição dos valores em comento cujos fatos geradores ocorreram até a data de 15.03.2017, inclusive, com condenação em honorários, rejeitada a impugnação ao valor da causa, conforme fundamentação acima.

A primeira embargante, DISPARCON, sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão. Afirma haver contradição na aplicação, ao caso, dos Temas no 1.245/STJ e no 1.338/STF, ao argumento de que tais paradigmas não estariam definitivamente julgados e, por isso, não poderiam amparar a rescisão da coisa julgada em seu desfavor. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria deixado de observar que o “padrão decisório” vigente à época do acórdão rescindendo (2019) não poderia levar em conta a modulação definida apenas em 2021, invocando, nessa linha, que não seria possível imputar violação manifesta a parâmetro inexistente no momento da formação do título. Alega, ademais, omissão por não terem sido consideradas peculiaridades do caso concreto que, segundo defende, afastariam a aplicação automática dos Temas 1.245/STJ e 1.338/STF, requerendo a incidência de distinguishing. Nessa construção, sustenta a vigência e a aplicabilidade imediata da Súmula 343/STF e da tese do Tema 136/STF, aduzindo que o afastamento desses entendimentos com base em paradigmas que reputa não definitivos afrontaria a segurança jurídica e a proteção constitucional à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). Por fim, impugna a condenação em honorários sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade e afirmando que a rescisão do julgado originário teria decorrido de fato superveniente (modulação do Tema 69), alheio à sua esfera de atuação, razão pela qual reputa omisso o acórdão embargado por não analisar adequadamente tal circunstância. Requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

O segundo embargante, BANCO PAULISTA S.A., opõe embargos com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, apontando omissão relevante, contradição interna e obscuridade, com postulação expressa de efeitos infringentes. Sustenta, em primeiro plano, que o v. acórdão embargado teria se omitido integralmente quanto ao Tema 360/STF (RE 611.503/SP), expressamente invocado na contestação, defendendo que referido precedente fixaria requisito temporal de observância obrigatória para relativização da coisa julgada fundada em inconstitucionalidade, exigindo-se que o julgamento do STF que declara constitucionalidade/inconstitucionalidade seja anterior ao trânsito em julgado do título. Alega que, no caso, o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu em 22/04/2019, enquanto a modulação do Tema 69 foi estabelecida em 13/05/2021, o que inviabilizaria, sob sua ótica, a incidência do standard temporal. Aponta, ainda, omissão quanto ao art. 535, §7o, do CPC, defendendo que referido dispositivo constituiria pressuposto temporal indispensável para aplicação do §8o, e que o acórdão teria aplicado o §8o sem enfrentar a anterioridade exigida. Acrescenta a existência de contradição interna, por entender não resolvida a compatibilização entre as datas do caso e a afirmação de violação à modulação, já que a decisão rescindenda teria se formado antes de 2021, quando sobreveio a definição moduladora. Sustenta, por fim, omissão de matriz constitucional, por ausência de enfrentamento adequado da tensão entre a autoridade das decisões do STF e a garantia da coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI), bem como outros princípios correlatos, requerendo integração e esclarecimentos quanto a efeitos práticos, inclusive sobre compensações eventualmente já realizadas. Pede, ao final, o suprimento das omissões e correção das contradições, com a consequente improcedência da ação rescisória, além da condenação da União em ônus sucumbenciais.

Em resposta/impugnação, a União (Fazenda Nacional) manifesta-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração, sustentando inexistirem vícios do art. 1.022 do CPC e afirmando que as insurgências traduziriam pretensão de rejulgamento da causa. No tocante aos embargos da DISPARCON, assevera que a embargante incorre em premissa equivocada ao afirmar que a ação rescisória se fundaria exclusivamente no art. 966, V, do CPC, pois a exordial também teria expressamente se baseado no art. 535, §§5o e 8o, do CPC, com fundamentação específica, reiterada ao longo do processo. Sustenta, ainda, que a condenação em honorários seria adequada, inclusive em razão da resistência oposta pelas rés. Quanto aos embargos do BANCO PAULISTA, argumenta que as referências ao Tema 360/STF e ao art. 535, §7o, do CPC não se aplicariam à hipótese, por dizerem respeito à arguição de inexigibilidade do título no cumprimento de sentença quando a decisão do STF é anterior ao trânsito em julgado, ao passo que, na situação regida pelo art. 535, §8o, do CPC, a decisão do STF é posterior ao trânsito, razão pela qual a via adequada é a ação rescisória. Reitera que, desde o início, sustentou a inaplicabilidade da Súmula 343/STF e do Tema 136/STF ao caso, tese acolhida no acórdão embargado, e enfatiza que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia. Ao final, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LTDA. e por BANCO PAULISTA S.A.

Os embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que, em juízo rescindendo, julgou procedente a ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 966, V, e no artigo 535, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil, para desconstituir parcialmente o título judicial formado na ação subjacente, adequando-o à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (Tema 69).

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia o julgador se pronunciar, de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa ou à substituição da fundamentação adotada por aquela reputada mais adequada pela parte.

No caso concreto, examinadas detidamente as razões recursais, não se constata a presença de quaisquer dos vícios apontados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DISPARCON

A embargante sustenta que haveria contradição no acórdão ao aplicar os Temas 1.245/STJ e 1.338/STF, os quais reputa não definitivamente julgados, bem como ao reconhecer violação à modulação do Tema 69 em relação a título judicial formado antes da decisão integrativa do Supremo Tribunal Federal.

Não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o cabimento da ação rescisória com base na superveniência da decisão do STF, nos seguintes termos:

“A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.245 (REsp n.o 2.054.759/RS e 2.066.696/RS), firmou tese no sentido de que ‘nos termos do art. 535, § 8o, do CPC, é admissível o ajuizamento de Ação Rescisória para adequar julgado realizado antes de 13.05.2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69/STF - Repercussão Geral’.”

E, ainda:

“O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.338 (RE 1.489.562), reafirmando sua jurisprudência, fixou tese no sentido de que ‘cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.”

O voto foi igualmente claro ao reconhecer a posterioridade da decisão moduladora:

“Cumpre repisar que os embargos de declaração no RE 574.706 foram julgados em 13.05.2021, em momento posterior ao trânsito em julgado do decisum rescindendo.”

E fundamentou o cabimento da rescisória no texto expresso da lei processual:

“§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Portanto, o acórdão não ignorou o marco temporal invocado pela embargante; ao contrário, reconheceu-o expressamente e, justamente por se tratar de decisão do STF posterior ao trânsito em julgado do título rescindendo, aplicou a hipótese normativa prevista no § 8o do art. 535 do CPC.

Não há contradição interna. O que há é inconformismo com a interpretação jurídica adotada.

A embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ao afastar a aplicação da Súmula 343/STF e do Tema 136/STF.

Também aqui não procede a alegação.

O voto foi expresso ao consignar:

“Afasta-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento do RE 590.809/RS, Tema 136 de Repercussão Geral, cuja tese restou assim definida: "Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente."

E, quanto à Súmula 343:

“Inaplicável, da mesma forma, a Súmula 343 do STF ao caso, tendo em vista que não houve alteração do entendimento do STF firmado no RE 574.706, mas sim a modulação dos efeitos do julgado paradigma em decisão integrativa proferida em sede de embargos de declaração (Ata no 13, de 12/05/2021, DJ 92, divulgado em 13/05/2021).”

Houve, portanto, pronunciamento claro e direto sobre ambos os fundamentos invocados. A pretensão da embargante é substituir a conclusão adotada por outra que reputa juridicamente mais adequada, o que não se admite em sede de embargos

No tocante à condenação em honorários, o acórdão examinou de forma minuciosa os princípios da sucumbência e da causalidade, consignando expressamente:

“A ré não deu causa ao vício que levou à rescisão parcial do julgado proferido na ação subjacente, pois decorreu exclusivamente por força de ulterior modulação de efeitos da tese fixada pelo e. STF, não atribuível ao contribuinte.”

E, em seguida:

“Embora não tenha dado causa à rescisão do julgado, houve resistência ao pleito de rescisão nos termos da contestação apresentada.”

Concluiu, então:

“Desta sorte, tendo sucumbido ao contestar à pretensão rescindenda, caberá sua condenação no pagamento de honorários advocatícios à parte adversa.”

A matéria foi enfrentada sob os prismas da causalidade, da resistência processual e da sucumbência. Não há qualquer omissão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO PAULISTA S.A.

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado o Tema 360/STF (RE 611.503/SP), o qual reputa aplicável à hipótese.

Entretanto, o fundamento jurídico central do acórdão embargado foi a incidência do art. 535, § 8o, do CPC, dispositivo que regula especificamente a hipótese em que a decisão do Supremo Tribunal Federal é proferida após o trânsito em julgado do título judicial.

Conforme consignado:

“§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória...”

E, ainda:

“Cumpre repisar que os embargos de declaração no RE 574.706 foram julgados em 13.05.2021, em momento posterior ao trânsito em julgado do decisum rescindendo.”

A fundamentação adotada enfrentou diretamente a situação fática e jurídica do caso concreto — decisão do STF posterior ao trânsito em julgado — e aplicou a norma processual específica prevista para essa hipótese.

O julgador não está obrigado a mencionar nominalmente todos os precedentes invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente para resolver a controvérsia, o que se verificou.

Não há omissão.

Sustenta o embargante que o § 7o do art. 535 seria pressuposto necessário à aplicação do § 8o.

Todavia, o acórdão fundamentou-se expressamente na hipótese do § 8o, que trata da situação em que a decisão do STF é posterior ao trânsito em julgado, prevendo, como via adequada, a ação rescisória.

A ausência de referência expressa ao § 7o não configura omissão, uma vez que a decisão enfrentou o núcleo da controvérsia com base no dispositivo aplicável ao caso concreto. A simples discordância quanto à interpretação sistemática do artigo 535 não caracteriza vício integrativo.

O embargante afirma existir contradição ao se reconhecer violação à modulação fixada em 2021 relativamente a título formado em 2019.

Contudo, a decisão embargada reconheceu expressamente essa posterioridade e a utilizou como fundamento de cabimento da ação rescisória, nos termos do § 8o do art. 535 do CPC.

Não há incoerência lógica interna no julgado. Ao contrário, há perfeita correlação entre premissa (decisão do STF posterior ao trânsito) e conclusão (cabimento da ação rescisória para adequação do título).

O acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, examinou expressamente os fundamentos jurídicos invocados pelas partes e apresentou motivação clara, coerente e suficiente.

Não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração revelam, em realidade, pretensão de rediscussão do mérito e de reforma do julgado, providência incompatível com a estreita finalidade integrativa prevista no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes pretendidos.

Portanto, se os embargantes desejam rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, registre-se que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada e fundamentadamente decidida, como ocorreu no caso concreto.

Em face do exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 69/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 535, §§ 5o E 8o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO LTDA. e por BANCO PAULISTA S.A. contra acórdão que, em juízo rescindendo, julgou procedente ação rescisória ajuizada pela União, com fundamento no art. 966, V, e no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC, para desconstituir parcialmente título judicial formado em ação ordinária, adequando-o à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706 (Tema 69).

O acórdão rescindendo havia reconhecido o direito à exclusão do ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos, inclusive relativamente a fatos geradores anteriores a 15/03/2017. A ação rescisória foi julgada procedente para restringir o título aos fatos geradores ocorridos a partir de 15/03/2017, com condenação das rés em honorários advocatícios.

Nos aclaratórios, as embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade quanto ao cabimento da ação rescisória, à aplicação dos Temas 1.245/STJ, 1.338/STF e 360/STF, à incidência da Súmula 343/STF e do Tema 136/STF, bem como à condenação em honorários, postulando efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 535, § 8o, do CPC, diante da modulação de efeitos fixada no Tema 69/STF; (ii) se houve ausência de enfrentamento dos argumentos relativos aos Temas 360/STF e 136/STF, à Súmula 343/STF e ao art. 535, § 7o, do CPC; e (iii) se a condenação em honorários sucumbenciais padece de vício integrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o cabimento da ação rescisória com base no art. 535, § 8o, do CPC, consignando que a decisão do Supremo Tribunal Federal que modulou os efeitos do RE 574.706 foi proferida em 13/05/2021, em momento posterior ao trânsito em julgado do título rescindendo.

Foram expressamente mencionados e aplicados o Tema 1.245/STJ e o Tema 1.338/STF, que admitem o ajuizamento de ação rescisória para adequação de julgado anterior à modulação de efeitos fixada no Tema 69/STF. Não há omissão ou contradição quanto a esses fundamentos.

O voto afastou de modo explícito a incidência do Tema 136/STF e da Súmula 343/STF, ao fundamento de que não houve superação de entendimento anterior, mas modulação de efeitos em decisão integrativa proferida nos embargos de declaração do RE 574.706. A matéria foi enfrentada de forma direta e suficiente.

A alegada omissão quanto ao Tema 360/STF e ao art. 535, § 7o, do CPC não se verifica, pois o acórdão fundamentou-se na hipótese específica do § 8o do art. 535, aplicável quando a decisão do Supremo Tribunal Federal é posterior ao trânsito em julgado do título. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos e precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação apta ao deslinde da controvérsia.

Não há contradição interna ao reconhecer a posterioridade da decisão moduladora e, com base nela, admitir a ação rescisória, pois essa circunstância constitui justamente o pressuposto normativo do art. 535, § 8o, do CPC.

A condenação em honorários foi fundamentada à luz dos princípios da sucumbência, da causalidade e da resistência processual, tendo o acórdão consignado que, embora a rescisão decorresse de modulação superveniente, houve resistência ao pedido rescindente. Inexiste omissão.

Os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada e pretendem rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 966, V; 1.022; 535, §§ 5o, 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706 (Tema 69/RG); STF, RE 1.489.562 (Tema 1.338/RG); STF, RE 611.503/SP (Tema 360/RG); STF, RE 590.809/RS (Tema 136/RG); STJ, REsp 2.054.759/RS e REsp 2.066.696/RS (Tema 1.245).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar ambos os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão